Tribunal: TCU
Processo: 026.118/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilometro, com especificações para transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Juvenal Farias Maia, ex-prefeito do município de Jiquiriçá/BA, em razão de irregularidades constatadas na gestão dos recursos do convênio 701276/2010 (Siafi 662860). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, o município de Jiquriçá/BA e o Sr. Juvenal Farias Maia, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Juvenal Farias Maia, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, "a", da citada Lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: DATA VALOR (R$) 31/10/2011 47.581,67 9.3. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do RI/TCU, as contas do município de Jiquriçá/BA, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, III, "a", da citada Lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: DATA VALOR (R$) 31/12/2012 28.231,37 9.4. aplicar ao Sr. Juvenal Farias Maia a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida os cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizados; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao município de Jiquiriçá/BA e ao Sr. Juvenal Farias Maia; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.